Tribunal: TJDFT
Processo: 0012631-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ATRASO NO PAGAMENTO. COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÓDIGO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. BASE DE CÁLCULO. TERMO A QUO PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO CONTRATUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.